Tribunal: TJDFT
Processo: 0730131-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730131-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO FRANCISCO DE ASSIS AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por JOAO FRANCISCO DE ASSIS contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença 0715924-18.2022.8.07.0018, ajuizado em desfavor de CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP e PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada acolheu a impugnação da parte executada para realizarem o pagamento por meio do regime de precatórios da Fazenda Pública e rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante, a respeito do Tema 865 do STF. Nesta sede, o agravante requer a reforma da decisão para: a) reconhecer a intempestividade da impugnação apresentada pela agravada; b) indeferir à agravada a prerrogativa de pagamento pelo regime de precatórios, fazendo-se aplicar o rito do art. 523 do CPC ao caso e a regra do art. 5o inc. XXIV da Constituição Federal, por se tratar de processo transitado em julgado após a data da publicação da política de distribuição de lucros e dividendos da agravada; c) fixar-se honorários sucumbenciais em favor a parte agravante em razão da improcedência da impugnação da agravada, inclusive honorários recursais por ocasião do provimento do presente recurso; e d) a determinar o regular prosseguimento do feito com expedição da ordem de pagamento em favor da parte agravante ou, alternativamente, em caráter subsidiário, que seja reformada a decisão agravada para determinar à agravada a apresentação do quadro de credores com a inclusão do crédito do agravante no referido quadro (ID 61846732). Em suas razões, argumenta que, de acordo com o STJ, é aplicável o regime dos precatórios às Sociedade de Economia Mista prestadoras de serviço público essencial e de natureza não concorrencial, de modo que agravada não preenche os pressupostos para aplicação do regime fazendário de precatório, por concorrer no mercado. Aduz que há violação do art. 100 e do art. 170, caput, todos da CF/88 ante a afronta ao regime de pagamento por precatórios e da consequente violação à ordem econômica. Alega que a distribuição de lucro, como ocorre com a agravada, é hipótese incompatível com a condição de fazenda pública. Sustenta que o tema 865 do STF trata de situação específica de pagamento de indenização por desapropriação, que é o caso dos autos. Assevera que a agravada alterou sua política, e tal fato novo deve ser considerado para afastar a natureza de Fazenda Pública. Ressalta que a agravada tem objetivo de lucro, presta serviços de engenharia e obras concorrendo no mercado, vende produtos concorrendo no mercado, e, mais do que isso, a execução de obras, venda de madeira e mudas não são, por si só, de exclusividade do Estado. Afirma que a agravada não depende totalmente de recursos do Tesouro. Sustenta a necessidade de aplicação de honorários de sucumbência à agravada, considerando o parcial deferimento da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, §1o do CPC. Aduz não haver necessidade de suspensão do processo para formação do Quadro Geral de Credores, considerando não haver controvérsia quanto à titularidade dos credores. Por meio da decisão de ID 62035830 o recurso foi admitido. Em petição, o agravante reitera o pedido de distribuição por prevenção, por força do que restou decidido no julgamento do Conflito de Competência 0725386-19.2023.8.07.0000, conforme consta da Inicial (ID 62335877). É o relatório. Decido. Apesar da certidão de ID 61891774 que indicou o presente relator como prevento, verifica-se que já transitou em julgado o Conflito de Competência 0725386-19.2023.8.07.0000 que declarou a prevenção do Des. Renato Rodovalho Scussel para julgar as causas originárias do processo 46026-37.2003.8.07.0016. Assim como no caso dos presentes autos, observa-se que a certidão juntada ao processo que originou o conflito de competência não refletiu a realidade, de modo que a secretaria corrigiu a certidão fazendo constar a distribuição na seguinte ordem: “AI0708338-47.2023.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) RENATO RODOVALHO SCUSSEL, 2a Turma Cível, distribuição em 10/03/2023, às 18:03) AI 0708341-02.2023.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 2a Turma Cível, distribuição em 10/03/2023, às 18:15) AI 0708354-98.2023.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) RENATO RODOVALHO SCUSSEL, 2a Turma Cível, distribuição em 10/03/2023, às 18:43) AI 0708330-70.2023.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) JOAO EGMONT LEONCIO LOPES, 2a Turma Cível, distribuição em 13/03/2023, às 17:34)” -g.n. Por conseguinte, o acórdão do Conflito de Competência concluiu (ID 60843454): “Nesse contexto, constatado o erro material apontado, é necessário conferir aos embargos de declaração efeitos infringentes para declarar a competência do Des. Renato Rodovalho Scussel, para processar e julgar o agravo de instrumento n. 715617-17.2023.8.07.0000.” Cumpre ressaltar que o Des. Renato Scussel se encontrava em exercício das funções quando ocorreu a distribuição, em 23/07/2024. Ante o exposto, remetam-se os autos para redistribuição ao Des. Renato Rodovalho Scussel. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de agosto de 2024 16:26:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador